Tribunal: TJES
Processo: 5000774-71.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-71.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALTANIR ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000774-71.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALTANIR ANTONIO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação na qual o autor, ora recorrido, requer a condenação do recorrente, BANESTES, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sustentando, em síntese, que recebeu cheques emitidos por uma pessoa que, além de correntista, também era funcionária do banco, a qual, utilizando-se do acesso ao sistema bancário, sustou os cheques emitidos por motivo de furto/roubo/extravio. Argumenta que sua condição de funcionária torna o BANESTES responsável pelo pagamento dos cheques emitidos.

A sentença julgou PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: I – CONDENAR o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 14.093,00 (quatorze mil e noventa e três reais) a título de indenização por danos materiais ao autor ALTANIR ANTÔNIO DA SILVA, com correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso, qual seja, a data da devolução dos cheques pelo motivo 20, nos termos da Súmula nº 43 e 54 do STJ; II – CONDENAR o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais ao autor ALTANIR ANTÔNIO DA SILVA, com correção monetária a contar da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 326 do STJ e juros da mora a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

O argumento da sentença é que a emitente “
se utilizou de sua posição como preposta do banco para burlar o procedimento previsto para cancelamento de cheques, o réu se torna responsável pelos danos causados por sua funcionária, restando evidente a falha de serviços perpetrada
”. Concluiu assim o juízo sentenciante ao considerar que uma resolução normativa do Banco Central exigia, para sustação por furto/roubo/extravio, a apresentação de boletim de ocorrência policial, o qual não foi juntado aos autos pelo banco recorrente que deveria fazê-lo ante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

É o breve relatório. Passo a analisar o recurso.

Prefacialmente, INDEFIRO a preliminar de falta de dialeticidade recursal, porque o recurso contrasta a sentença de forma precisa, identificando os pontos que mereceriam reforma.

No mérito, tenho que razão assiste ao recorrente.

Primeiro, há que se registrar que não se aplica ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor porque
a relação estabelecida entre o portador do cheque e o banco sacado não é de consumo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.665.290
.

Inclusive, a responsabilidade que o recorrido imputa ao banco não é por falha na prestação do serviço, mas responsabilidade civil por ato praticado por uma preposta.

Logo, não há falar em inversão do ônus da prova, aplicando-se ao caso a regra do art. 373 do CPC, segundo a qual deve o autor comprovar o fato alegado como constitutivo do direito.

Isto é, deveria o autor, ora recorrido, comprovar que a emitente do cheque sustou os cheques de forma irregular. Essa prova não foi produzida.

Não obstante, ainda que esse fato restasse provado, ainda assim não haveria falar em responsabilidade do banco sacado.

É verdade que havia, na época dos fatos, uma resolução do Banco Central que exigia a apresentação de boletim de ocorrência para sustação de cheques por motivo furto ou roubo ou extravio, conforme dispositivo transcrito na sentença recorrida.

Não foi transcrito, contudo, o dispositivo seguinte segundo o qual “Devem ser aceitas solicitações de sustação ou revogação em caráter provisório, mediante qualquer meio de comunicação”,
verbis
:

Resolução nº 3.972/2011. Art. 5º.
As instituições financeiras devem exigir, para a efetivação de sustação ou revogação de cheque, solicitação formalizada pelo interessado, não cabendo julgamento sobre o mérito ou a relevância do motivo apresentado, conforme dispõem os arts. 35 e 36 da Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985, admitido o emprego de transação ou comunicação eletrônica, mediante senha ou qualquer procedimento apto à produção de prova para fins legais.

§ 1º
No caso de solicitação de sustação ou revogação por motivo de furto, roubo ou extravio de cheque emitido pelo correntista, ou de folhas de cheque em branco, conforme o caso, deve ser apresentado pelo solicitante o respectivo boletim de ocorrência policial.

§ 2º

Devem ser aceitas solicitações de sustação ou revogação em caráter provisório, mediante qualquer meio de comunicação
, observado que referida solicitação deve ser confirmada, nas condições previstas neste artigo, até o encerramento do expediente ao público do segundo dia útil seguinte ao do registro da solicitação, excluído o próprio dia da comunicação, sendo, em caso contrário, considerada inexistente pela instituição financeira
.

Nessa hipótese estaria dispensada a apresentação do BO, ainda que temporariamente. Entretanto, não tendo sido comprovada a data de sustação, não há como concluir que os cheques deveriam ter sido recebidos pelo banco no momento da apresentação.

Inclusive, chama a atenção o fato que os cheques foram emitidos para pagamento de dezembro de 2019 a maio de 2020, mas apenas foram apresentados em julho de 2020.

Vale registrar que essa resolução foi revogada em 2023, mas o dispositivo acima transcrito era manifestamente ilegal por ir de encontro ao artigo 36 da Lei 7.357/1985 que garante ao emitente a possibilidade de sustar o cheque sem que o banco sacado possa fazer juízo de valor.

Em outras palavras,
perante a instituição bancária a sustação do cheque é um direito potestativo do emitente
, o que, obviamente, não elide a responsabilidade civil e criminal do emitente perante o credor no caso de motivação ilícita.

Por isso, nada relevante a condição de funcionária do banco, porque a emitente poderia sustar o cheque por qualquer motivo.

Aliás, conforme apresentado na defesa e recurso, a emitente do cheque - que sequer fora incluída no polo passivo - não possuía saldo para cobrir os cheques emitidos. Não fora permitida a produção dessa prova pelo banco (o que resultaria no cerceamento de defesa no caso de desprovimento deste recurso), mas é uma afirmação que guarda credibilidade.

Ou seja, os cheques não seriam pagos da mesma forma e, aí, não se cogitaria a responsabilidade do banco.

E essa é uma circunstância relevante porque o negócio jurídico de origem (que foi entre o recorrido e uma correntista do banco) não foi informado nos autos e, além disso, há documentos que informam que outros portadores de cheques emitidos por essa correntista (repita-se, não incluída no polo passivo) também buscam o pagamento dos cheques pelo próprio banco e não pela emitente.

O recorrido não comprova nenhum ato de cobrança em desfavor da emitente; não incluiu a emitente no polo passivo; não comprova comunicação do fato à autoridade policial; não informou o negócio jurídico de origem. Por quê?

Por que se busca a responsabilização do banco sacado, mas não da emitente?

De todo modo, há que se reconhecer que a emissão e sustação de cheques são atos praticados exclusivamente pelo correntista porque, como mencionado, a frustração de pagamento do cheque poderia ser feita por outros motivos.

É totalmente irrelevante, assim, qual o funcionário do banco que lançou a sustação no sistema, porque o faz a pedido do correntista. Em outras palavras, quem susta o cheque é o correntista emitente e não o funcionário do banco.

Isso posto, registro que não há nenhuma prova de que a sustação tenha sido lançada com a senha da emitente do cheque, mas, ainda que tal tenha ocorrido, não há como responsabilizar o banco pelo pagamento da dívida, cujo negócio jurídico de origem, aliás, sequer foi informado nos autos.

Por tais razões, tenho que é caso de se reformar a sentença pela ausência de nexo causal entre o fato, a conduta do banco e o dano alegado.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

..

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)